Tribunal: TJPA
Processo: 0843299-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843299-36.2019.8.14.0301

APELANTE: ANGELIM SERVICOS DE REPRESENTACAO LTDA

APELADO: IVONEIDO ALVES FEITOZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Angelim Serviços de Representação LTDA – EPP contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de 12 notas promissórias no valor total de R$ 26.640,00, por ausência de citação válida do devedor no prazo legal.

Sentença fundamentada no art. 485, IV, do CPC, ante a inércia da parte exequente em viabilizar a citação da empresa executada, Ivoneido Alves Feitoza – ME, mesmo após tentativa por carta precatória e posterior pedido de citação por edital, vedada no rito do Juizado Especial Cível.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito deve ser cassada em razão da ausência de esgotamento de diligências; e (ii) saber se está caracterizada a prescrição da pretensão executiva pela ausência de citação válida em prazo superior a cinco anos.

III. Razões de decidir

A citação não foi efetivada em virtude de escolha inadequada do rito pela parte exequente, que impediu a adoção válida da citação por edital.

A ausência de citação válida no prazo de cinco anos do ajuizamento da execução configura prescrição, conforme o art. 206, § 5º, I, do CC, e entendimento consolidado do STJ (Súmula 106).

A prescrição deve ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 487, II, do CPC, por se tratar de inércia da parte exequente, não atribuível ao Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida. Sentença reformada de ofício para extinguir a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação válida no prazo de cinco anos do ajuizamento da execução de título extrajudicial, por culpa da parte exequente, enseja a prescrição da pretensão executiva. 2. É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição, com extinção do feito com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, 485, IV, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 9.099/1995, art. 18.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 322.355/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 01.12.2016; STJ, AgInt no REsp 1.864.870/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843299-36.2019.8.14.0301.

APELANTE: FRANCISCO MARCELINO FREIRES.

APELANTE: ANGELIM SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP.

APELADO: IVONEIDO ALVES FEITOZA - ME

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANGELIM SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP
em face de sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
movida contra
IVONEIDO ALVES FEITOZA - ME
, fundamentada nos artigos 783 e seguintes do Código de Processo Civil, cujo objeto é a cobrança de valores representados por 12 (doze) notas promissórias inadimplidas.

A parte exequente, ora apelante, narrou na exordial (ID nº 25882998) que o executado é devedor da quantia de
R$ 26.640,00 (vinte e seis mil seiscentos e quarenta reais)
, representada por doze cártulas promissórias, todas no valor unitário de R$ 2.220,00, com vencimentos mensais e sucessivos compreendidos entre 16/07/2017 e 16/06/2018. Alegou que, não obstante tentativas amigáveis de recebimento, restou frustrada a adimplência voluntária do devedor, o que ensejou a propositura da presente execução.

Com a inicial, foram acostadas cópias dos títulos executivos extrajudiciais, documentos societários e de representação da empresa, bem como planilha de cálculo contendo atualização monetária, multa contratual de 2% e juros de 1% ao mês, que resultaram, até 19/07/2019, no valor de
R$ 34.756,48 (trinta e quatro mil setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos)
.

Regularmente distribuído, o feito foi inicialmente remetido a juízo incompetente, sendo redistribuído à 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém/PA (ID nº 25883006). Devidamente recebido, foi determinada a citação do executado e, não havendo pagamento, a constrição de bens penhoráveis (ID nº 25883007), por meio de carta precatória à Comarca de Fortaleza/CE, local do domicílio do devedor (ID nº 25883010). Posteriormente a ação foi redistribuída à 3ª |Vara Cível e Empresarial de Belém, em razão de requerimento para citação do executado por edital.

Sobreveio sentença prolatada sob ID nº 25883049, que julgou extinta a execução,
sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que restaram infrutíferas as tentativas de localização e citação da parte executada, não tendo havido qualquer diligência eficaz por parte do exequente no sentido de possibilitar o andamento do feito. Transcrevo o dispositivo:

Ex positis, julgo
extinto
o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do

Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, haja vista que deu causa a extinção do presente processo, na forma do art. 82 e seguintes do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém (PA) 03/02/2025.

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de Direito, respondendo pela 3ª V.C.B.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de
Apelação Cível
(ID nº 25883050), argumentando, em síntese: (i) que
não foram esgotadas todas as formas de citação do executado
, sem que seu pedido de citação por edital fosse efetivado; (ii) que não houve requisição de informações a sistemas judiciais como Infojud, Renajud ou Sisbajud, tampouco tentativa de citação por edital ou determinação de protesto das cártulas; (iii) que a extinção do feito configura-se precipitada e violadora dos princípios da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo; e, por fim, (iv) pugna pelo provimento do apelo para que seja cassada a sentença e determinado o prosseguimento da execução, com a adoção de todas as medidas legais para localização do devedor.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação interposta por Angelim Serviços de Representação LTDA – EPP, em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a presente execução de título extrajudicial movida contra Ivoneido Alves Feitoza – ME, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob fundamento de ausência de citação e paralisação processual atribuída à parte exequente.

No entanto, ao reexaminar detidamente os autos, entendo que a solução mais adequada à controvérsia não se limita à cassação da sentença, mas à reforma de ofício do julgado para o fim de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, nos moldes do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Explico.

A presente execução foi ajuizada em
16/08/2019
, tendo como base 12 (doze) notas promissórias, com vencimentos sucessivos entre
16/07/2017 e 16/06/2018
. Trata-se, pois, de títulos executivos extrajudiciais, cuja prescrição da pretensão executiva ocorre no prazo de
5 (cinco) anos
, consoante estabelece o artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, quando escoado o prazo da ação cambiária (3 anos, LUG, art. 70), o que é o caso presente.

Observa-se que, desde o ajuizamento da ação até a presente data, transcorreram mais de cinco anos sem que tenha havido citação válida do executado. A tentativa de citação por carta precatória à comarca de Fortaleza/CE foi frustrada, e, posteriormente, a parte exequente, ciente da ausência de resultado útil, requereu a citação por edital (ID nº 25883020).

Contudo, tal pedido revelou-se processualmente incompatível com o rito originário escolhido pela própria parte exequente, qual seja, o Juizado Especial Cível, regido pela Lei nº 9.099/95, cujo artigo 18 veda expressamente a citação ficta:

“Art. 18. As partes serão intimadas da sentença pessoalmente. Não se admitirá citação por edital.”

Esse equívoco de natureza processual, imputável exclusivamente à parte credora, inviabilizou o prosseguimento válido do feito. E, ainda que posteriormente o processo tenha sido redistribuído à vara comum, a citação por edital jamais foi efetivada, permanecendo o réu fora da relação processual até o presente momento.

Logo, tem-se uma
execução ajuizada há mais de 5 anos sem citação válida
, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional, sendo certo que
a demora não se deveu ao Poder Judiciário
, mas sim a escolhas processuais mal orientadas pela parte autora, a quem incumbia impulsionar a marcha procedimental com observância do rito adequado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em caráter reiterado, de que
a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240 do CPC e da Súmula 106/STJ, somente retroage à data da propositura da ação se a citação não tiver ocorrido por culpa exclusiva do Poder Judiciário
. In verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA . PRESCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DO REFERIDO ATO. 1.
A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.120 .295/SP, repetitivo, é no sentido de que a interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme hipótese prevista na Súmula 106 do STJ, sendo que, antes da vigência da LC n. 118/2005, somente a citação válida provocava o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN
. 2 .
Hipótese em que, transcorridos mais de 5 anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, deve ser mantido o acórdão a quo
(Súmula 83 do STJ). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 322355 BA 2013/0094119-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 . A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que somente a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 219 do CPC/73. Situação não verificada no caso em apreço. Súmula nº 568 do STJ . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1864870 AM 2020/0053863-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

Não se olvide que, no caso dos autos, houve deferimento da carta precatória de citação e, portanto, o Judiciário cumpriu os atos necessários à diligência. A inércia subsequente da parte autora em viabilizar a citação de forma efetiva no rito adequado, e a ausência de pedido de substituição do procedimento quando ainda tempestiva a medida, conduzem à incidência da prescrição.

Acresça-se, ainda, que conforme informação constante dos autos, a empresa executada Ivoneido Alves Feitoza – ME encontra-se inativa perante a Receita Federal desde o ano de 2019, circunstância que, por si só, torna extremamente dificultosa, senão inviável, a sua localização para os fins de citação pessoal, sobretudo considerando que não há registro de atividade recente, domicílio empresarial válido ou bens passíveis de penhora.

Esse dado fático reforça a conclusão de que, desde o ajuizamento da execução, não houve viabilidade concreta de realização da citação válida, sendo a situação de inércia do processo atribuível à escolha inadequada de rito por parte da exequente e à condição de irregularidade/inatividade do executado, não podendo tal fato ser imputado ao Poder Judiciário para fins de retroação interruptiva do prazo prescricional.

De acordo com o art. 487, inciso II, do CPC, é dever do julgador
reconhecer de ofício a prescrição, sempre que verificada a decadência ou extinção da pretensão pela inércia do credor no prazo legal
, como ora se verifica, de forma evidente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido
de NEGAR PROVIMENTO
à apelação, contudo de ofício altero o fundamento de extinção do feito, que ora declaro
EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
pela ocorrência da prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Sem honorários em razão da ausência de citação da parte adversa.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025